Tribunal: TJBA
Processo: 8011280-88.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011280-88.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DANIELA SILVA ALVES DE SOUZA Advogado(s): WAGNER MANSUR CORREIA DE MELO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA EXTINTIVA. FEITO QUE GUARDA SIMILITUDE COM DEMANDA ANTERIOR JÁ DECIDIDA. COISA JULGADA. FLEXIBILIZAÇÃO. INVIABILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ART. 508, CPC. FATOS PREEXISTENTES QUE DEVERIAM TER SIDO DEDUZIDOS NA PRIMEIRA DEMANDA. INDEVIDA INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS RELACIONADOS A QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS. CONSAGRAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8011280-88.2023.8.05.0039, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.